Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (AGRAVANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. PROTEÇÃO LEGAL DA MORADIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por DIOGO WOBETO contra decisão que indeferiu a arguição de bem de família em sede de execução de título extrajudicial, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, relacionada ao imóvel localizado na Rua Washington Luiz, no 152, Condomínio Helbor Park Elegance, apartamento 172, Torre 02, Bairro Quilombo, matrícula no 96.096.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel objeto da constrição judicial ostenta a condição de bem de família, a justificar a sua impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação genérica e não analisa detidamente as provas documentais apresentadas pelo recorrente, violando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

A Lei no 8.009/90 protege da penhora o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, sendo irrelevante a existência de outros bens sem destinação habitacional, nos termos do art. 1o,
caput
, da referida norma.

A impenhorabilidade do bem de família não exige propriedade exclusiva, sendo suficiente a comprovação da destinação do imóvel à moradia habitual do devedor e de sua família.

O agravante apresentou comprovantes de consumo (energia elétrica, gás e condomínio) em seu nome, suficientes para demonstrar a utilização residencial do imóvel penhorado, preenchendo os requisitos legais da Lei no 8.009/90.

A ausência de impugnação específica e de produção de prova em sentido contrário pela parte agravada fortalece a presunção de que o imóvel é utilizado como residência familiar.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a efetiva utilização do imóvel como moradia familiar enseja a impenhorabilidade, ainda que existam outros bens registrados em nome do devedor, desde que não afetados à habitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, incide sobre o único imóvel efetivamente destinado à moradia da entidade familiar, independentemente da existência de outros bens não residenciais.

A comprovação da destinação residencial do imóvel mediante apresentação de contas de consumo e comprovantes de endereço é suficiente para o reconhecimento da proteção legal.

A decisão judicial que indefere o pedido de reconhecimento de bem de família sem fundamentação adequada e sem análise das provas viola o dever constitucional de motivação e deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIOGO WOBETO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dr. Gilberto Lopes Bussiki), que nos autos da Ação Execução no 1048444-77.2019.8.11.0041,
indeferiu
a sua arguição de bem de família do imóvel localizado na Rua Washington Luiz, no 152, Condomínio Helbor Park Elegance, apartamento 172, Torre 02, Bairro Quilombo, Cuiabá, matrícula no 96.096, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

Irresignado, aduz o recorrente que:

- ao indeferir a sua arguição de impenhorabilidade, não apresentou análise detalhada e fundamentada das provas trazidas pelo Agravante (petição de id. 172554268), violando o preceito constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF);

- o imóvel penhorado é considerado "bem de família", protegido pela Lei no 8.009/1990, que visa proteger a moradia da entidade familiar. A decisão desconsiderou essa proteção, violando o direito fundamental à moradia;

- certidões negativas de bens dos cartórios de Cuiabá (5o, 6o e 7o Ofício) e Várzea Grande (1o Ofício) foram solicitadas para demonstrar que o imóvel em questão é o único imóvel residencial de sua propriedade;

- os imóveis de matrícula no 80.481-R-8 e no 80.502-R-1 (Cuiabá
Flat Service
) não configuram imóveis residenciais, sendo quartos de hotéis administrados por empresa hoteleira, sem condições mínimas para moradia familiar, e estão penhorados pela União Federal desde 2018;

- a Chácara Glória (matrícula no 34.475 em Várzea Grande) também não se qualifica como imóvel residencial, além de possuir diversas constrições e bloqueios, e ter sido oferecida como garantia hipotecária;

- possuir outros bens não afasta a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei 8.009/90, que protege o imóvel de moradia do devedor e sua família, sendo irrelevante se o protegido possui dois ou mais bens, a menos que haja múltiplos imóveis utilizados como residência, caso em que a impenhorabilidade recairia sobre o de menor valor.

Desse modo, requer:

I-) liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

II-) no mérito, a revogação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 262396288.

Contrarrazões no id. 267312276.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Agravada ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial contra o Agravante em novembro de 2019, para cobrança de um débito de R$ 3.758.703,21 (três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos) à época.

O Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução, que foram ambos rejeitados, confirmando a execução definitiva de título líquido, certo e exigível, cujos valores atualizados ultrapassam R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

Pesquisas de bens realizadas pela Agravada retornaram infrutíferas.

Somente após o deferimento da penhora do imóvel matriculado sob no 96.096, o Agravante compareceu aos autos alegando impenhorabilidade.

Feita essa digressão, entendo que o agravo comporta provimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão proferida pelo Juízo singular, ao rejeitar a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel, revela uma omissão significativa no exame aprofundado e motivado das provas documentais apresentadas pelo Agravante na petição de identificador no 172554268, confira-se:

Vistos etc.

O feito tramita há 5 anos sem uma solução definitiva.

O devedor não tece uma linha sequer de como pretende pagar.

Considerando a existência de outros bens em nome do devedor, indefiro a arguição de bem de família, e determino a avaliação do imóvel.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

Tal conduta processual configura uma transgressão direta ao mandamento constitucional insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual estabelece, de maneira peremptória, a obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões emanadas do Poder Judiciário.

A ausência de uma análise detida e pormenorizada dos elementos probatórios carreados aos autos pelo Agravante compromete a transparência e a legitimidade da decisão judicial, impedindo que as partes compreendam as razões que levaram o magistrado a formar seu convencimento e, consequentemente, cerceando o pleno exercício do direito de defesa.

A mera menção à ausência de comprovação do bem de família, sem explicitar quais provas foram consideradas insuficientes ou inexistentes e sem confrontá-las com os argumentos e documentos apresentados pela parte, não satisfaz a exigência constitucional de fundamentação, equiparando-se a uma decisão desmotivada e, portanto, passível de reforma por este Tribunal.

Para fins de impenhorabilidade do bem de família, o artigo 5o da Lei no 8.009/90 é claro ao definir que a proteção legal recai sobre um único imóvel, desde que comprovadamente utilizado como moradia permanente pelo casal ou pela entidade familiar.

Essa exigência de unicidade e destinação como residência habitual é fundamental para a caracterização do bem como impenhorável, visando a proteção do núcleo familiar e a garantia de moradia.

A legislação busca evitar que indivíduos ou entidades familiares utilizem a proteção do bem de família para blindar múltiplos imóveis de eventuais execuções judiciais, desvirtuando o propósito social da lei.

A comprovação de que o imóvel serve efetivamente como moradia permanente é ônus do interessado e pode ser feita por diversos meios admitidos em direito, como contas de consumo, comprovantes de endereço, declarações de vizinhos, entre outros.

A interpretação jurisprudencial tem se mostrado rigorosa na análise desses requisitos, buscando coibir fraudes e garantir que a impenhorabilidade seja aplicada somente aos casos em que a moradia familiar esteja efetivamente em risco.

Para assegurar a devida proteção desses direitos, o magistrado deve observar a intenção da lei, que conduz à conclusão de que a impenhorabilidade do bem de família se fundamenta no propósito do imóvel, e não na natureza do título que legitima sua ocupação (propriedade ou posse).

A proteção ao bem de família se estende aos direitos aquisitivos sobre o imóvel, especialmente em contextos de financiamento imobiliário com garantia fiduciária, prática comum para muitas famílias brasileiras na aquisição da casa própria.

Mesmo que o imóvel alienado fiduciariamente esteja ou não quitado, seus direitos aquisitivos são impenhoráveis se for destinado à moradia familiar. Permitir a penhora frustraria o objetivo da lei do bem de família, que deve ser interpretada em harmonia com a Constituição.

No caso em exame, o Agravante colacionou aos autos diversos comprovantes de contas domésticas referentes ao imóvel em questão, incluindo várias faturas de energia elétrica, gás e boletos de condomínio, todos emitidos em seu nome, conforme se depreende dos documentos de identificadores no 172554268 e seguintes nos autos de origem.

A apresentação desses documentos possui o condão de demonstrar, de maneira inequívoca, que a unidade familiar do agravante reside efetivamente no referido local.

A natureza das contas apresentadas, inerentes à manutenção e utilização regular de um imóvel residencial, aliada à sua emissão em nome do agravante, reforça a alegação de que o bem serve de moradia para a sua família, elemento central para a configuração do bem de família.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI No 8.009/90 – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado para moradia da parte que lá estabeleceu sua entidade familiar, deve ser desconstituída a penhora por força do disposto no art. 1o da Lei no 8 .009/1990.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029363-32.2023.8 .11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/1990, é necessário comprovar que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como que o mesmo seja utilizado, de fato, como residência pela entidade familiar, ou que dele se extraiam frutos destinados à subsistência da família.

No caso em questão, a credora não produziu qualquer prova contrária que demonstre a existência de outro imóvel em nome do executado ou que o bem em questão não seja utilizado como moradia pela família do devedor.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160896420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – LEI No 8.009/90 – DIREITO À MORADIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SUSPENSÃO DA PENHORA E ARREMATAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A proteção ao bem de família visa assegurar o direito fundamental à moradia, consagrado na Constituição Federal de 1988 e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

2. A impenhorabilidade do bem de família compreende o imóvel utilizado como moradia permanente pelo casal ou pela entidade familiar.

3. Comprovada a utilização do imóvel como residência familiar, impõe-se a suspensão da penhora e da arrematação para proteger o direito à moradia . 4.Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10267703020238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024)

Dessa feita, o imóvel, de natureza residencial e localizado na Rua Washington Luiz, no 152, Condomínio Helbor Park Elegance, apartamento 172, Torre 02, no Bairro Quilombo, serve de domicílio para o Agravante e sua família.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a impenhorabilidade sobre o imóvel em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025